Tribunal: TJDFT
Processo: 0002869-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002869-34.2018.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO LEANDRO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição acostada ao ID 15496796, a douta Defesa técnica informou que desde 14-março-2020 a instituição de ensino IESB encontra-se com as atividades educacionais suspensas e, portanto, impedida de exercer sua função nos autos, tendo em vista que a defesa ocorre por intermédio de estágio obrigatório. Portanto, encontra-se impedida de cumprir o prazo para manifestação nos autos, bem como comparecer em audiências designadas e cientificadas no período. Requereu, assim, a restituição de prazo ou, alternativamente, que sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública para cumprimento de ato necessário enquanto estiverem suspensas as atividades educacionais no âmbito do Centro Universitário IESB. Verifica-se que o feito encontra-se em pauta de julgamento virtual, tendo em vista que não foi formulado pedido de sustentação oral (razões de apelação - ID 14077677), bem como não houve pedido de inclusão em pauta presencial. Portanto, não há necessidade de presença da defesa para este ato. Ademais os prazos processuais encontram-se suspensos até o dia 30-abril-2020, conforme Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, não há prazo a ser restituído, bem como nenhum ato que deva ser praticado com urgência pela parte. 2. Portanto, nada a prover. 3. À douta Secretaria para que dê seguimento às providências de praxe. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator